Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715635-76.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. L. SOUZA &amp; CIA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de obrigação de não fazer que ajuizara em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0702930-89.2021.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de evitar a interdição de via pública que dá acesso ao posto de combustíveis da autora, localizado em Taguatinga-DF. Alega que, em razão das obras em andamento da entrada da referida cidade (Túnel de Taguatinga), a sua atividade comercial ficou comprometida e vem arcando com prejuízos significativos, daí por que entende necessário o “desbloqueio do cruzamento entre o Setor A Sul, Rua das Lojas Americanas localizada no Setor Central CSA 1 e o Setor Central C 6, onde se localiza o posto da Agravante” e que o agravado se abstenha de qualquer ato de interdição no local, sob pena de multa. Realça a agravante que não foi previamente notificada da interdição e que a mencionada pista seria a única forma de acesso ao posto de combustíveis, indicando opções que poderiam ser adotadas pela administração e a vulneração de diversos princípios constitucionais (livre concorrência, legalidade, publicidade, ampla defesa, contraditório, razoabilidade e proporcionalidade). Pede, então, a antecipação da tutela recursal, concedendo-se a tutela de urgência requerida na inicial da ação. Solicitei informações ao douto Juízo da causa, que vieram em id 25904541. Também determinei fosse oficiada a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal para informar acerca de eventual deliberação sobre as petições encaminhadas no âmbito administrativo pelo ora agravante sobre a obra referida nos autos. Todavia, sobreveio manifestação da parte agravada já em forma de contrarrazões (id 26222538). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num exame preliminar, e após as informações colhidas de manifestações do Juízo de origem e da parte agravada, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à possibilidade de prejuízos suportáveis com a interdição da via pública para o desenvolvimento de obras viárias pelo Poder Público local. Com efeito, tenho que a fundamentação da decisão impugnada, numa análise superficial da matéria, afasta o provável êxito recursal, à falta de demonstração, ao menos neste passo, das irregularidades apontadas na atuação administrativa. Confira-se: No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito afirmado pela autora. Em primeiro lugar, a própria autora reconhece que a interdição da via pública ocorreu em razão de obras públicas no denominado "Túnel de Taguatinga". Portanto, não há como impor à ré obrigação de não fazer se a interdição é necessária para atender ao interesse da coletividade, concretização de obra pública viária. Por outro lado, como se trata de interdição de trânsito, é essencial verificar se o Distrito Federal, de fato, foi o responsável pelo desvio e interdição do cruzamento. Em regra, tais atribuições são do DETRAN-DF, autarquia distrital. É evidente que a interdição de via pública para realização de obras necessárias para a coletividade pode causar prejuízos a estabelecimentos específicos, fato que deve ser objeto de negociação e reparações, se o caso. Todavia, antes da oitiva da parte ré, impossível saber se a interdição é abusiva e incompatível com o interesse da coletividade. A autora não junta qualquer documento para que este juízo possa apurar os motivos que levaram a administração pública a interditar o cruzamento da via pública, ou seja, se a interdição é de fato necessária e por qual motivo houve a necessidade de realizar novos desvios e outros controles de acesso, o que ocorre desde meados do ano 2.020, como informado na inicial. O controle judicial em relação a atos administrativos depende da ciência de todos os elementos e, no caso, em especial, a motivação e a finalidade. Não há qualquer ato da administração concreto ou decisão administrativa para que se possa apurar eventual ilegalidade da interdição. Portanto, essencial ouvir a parte ré, a respeito das circunstâncias concretas, motivação e finalidade da interdição. Por outro lado, consta dos autos informações do órgão de trânsito no sentido de que a via interditada, diferentemente do que sustenta a agravante, não seria o único acesso possível ao posto de combustíveis (cf. id 26222540, p. 4 e 6). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Após, porque o feito já está instruído com as informações judiciais e as contrarrazões da parte agravada, retornem os autos conclusos a esta Relatoria, para julgamento do mérito recursal. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator